Tribunal: TJDFT
Processo: 0734813-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734813-08.2021.8.07.0001 RECORRENTES: L&amp;M CONSERVAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP, CELSO MEIRELES JUNIOR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CITAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRÊNCIA 1. O autor, anteriormente, ajuizou execução, na qual os réus, ora apelantes, foram citados, tendo sido extinta, com fulcro no art. 485, inciso III, § 1o, do CPC. E, conforme prescreve o artigo 202, I, e parágrafo único, do Código Civil, a prescrição interrompida começa a correr do trânsito em julgado do processo em que os réus foram citados. Prescrição não verificada. 2. Uma vez que a ação monitória foi corretamente instruída, incumbe à parte contrária comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art 373, II, do CPC, o que não ocorreu, na hipótese, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença. 3. A parte ré atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 494, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de julgamento extra petita, pois, após ter sido proferida sentença (ID 146339018) que acolheu os embargos monitórios e declarou prescrita a obrigação, foram opostos embargos de declaração com o objeto único de questionar os honorários advocatícios, mas o juízo declarou, de ofício, a nulidade da citação do segundo recorrente e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a nulidade da referida sentença. Destacam que, em seguida, foi proferida nova sentença (ID 163333860) na qual foi afastada a prescrição e julgado procedente o pedido do recorrido. Afirmam que, após a publicação da sentença, é defeso ao juiz alterá-la senão para corrigir inexatidões materiais ou por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu no caso concreto; b) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando a ocorrência da prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada após o prazo de 5 (cinco) anos previsto para a pretensão de cobrança de dívidas via ação monitória; c) artigo 202, inciso IV, do Código Civil, ao argumento de que a ação de execução proposta pelo recorrido em desfavor dos recorrentes não é causa de interrupção da prescrição. Ao final, pedem a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141 e 494, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025